Tribunal: TJDFT
Processo: 0718963-73.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718963-73.2019.8.07.0003 RECORRENTE: DENES RODMAN RODRIGUES SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. FALSA COMUNICAÇÃO DE CRIME. APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM RAZÃO DA PROFISSÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO CONFIGURADO. 1. O delito de apropriação indébita consuma-se quando o agente inverte o título da posse exercida sobre a coisa, passando a dispor do bem como se seu fosse. 1.1. No caso, restou demonstrado o dolo do apelante em se apropriar dos bens do patrão, que os confiou em razão do ofício. 2. Incabível o reconhecimento da causa de diminuição pelo arrependimento posterior, se o réu não reparou os danos de forma integral e voluntária à vítima. 3. O conjunto probatório produzido nos autos revela, com segurança, que o réu praticou o ilícito de falsa comunicação de crime, servindo de lastro para a sentença condenatória. 4. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, inciso III, do CPP e 16 do Código Penal, requerendo sua absolvição pelo crime de apropriação indébita, ante a atipicidade da conduta, tendo em vista a não ocorrência da apropriação do veículo em questão, bem como da acusação de comunicação falsa de crime. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da redução de pena pelo arrependimento posterior presente no caso concreto; b) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, pugnando para que a pena seja fixada abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena, em razão da presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, afastando-se o enunciado 231 da Súmula do STJ. Invoca os princípios da legalidade e da individualização da pena em abono à sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 386, inciso III, do CPP e 16 do Código Penal, porquanto a análise das teses recursais nos moldes propostos pelo recorrente demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (AgRg no AREsp n. 2.226.158/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030